Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-51.2021.8.11.0046
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000949-51.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA FREITAS CASTRO SOUZA GONCALVES - CPF: 013.659.571-52 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA ALMEIDA ROSA - CPF: 021.119.671-14 (RECORRENTE), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000949-51.2021.8.11.0046

Origem:

Juizado Especial Cível de Comodoro

Recorrente(s):

LUCIANA ALMEIDA ROSA

Recorrido(s):

MARCIA FREITAS CASTRO SOUZA GONÇALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/10/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 3°, INCISO V, DO C.C – PRECEDENTES DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão de reparação civil aplica-se à previsão do artigo

206
,

§ 3º
, inciso

V
, do

Código Civil
, quando se trata de reparação civil.

Reformada a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, para extinguir esta condenação, pela prescrição do direito nos termos do art. 206, § 3°, inciso V, do Código Civil.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, versa a presente demanda sobre reparação civil por indenização por danos morais, relatando a Autora ter sido vítima de difamação em rede social por xingamentos proferidos pela Reclamada desde o ano de 2016.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta, diante da prescrição, sendo que os fatos ocorreram entre 2016 e 2017 e a ação foi ajuizada em 2021. Requereu a reforma da sentença, pugnando pelo provimento do recurso inominado.

A parte Recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão de reparação civil aplica-se à previsão do artigo

206
,

§ 3º
, inciso

V
, do

Código Civil
, quando se trata de reparação civil.

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

Inicialmente, necessário se ressaltar que na ação de reparação civil, o termo inicial do prazo prescricional é o conhecimento do fato ou consequência que dá causa à reparação.

A Recorrente arguiu preliminar de prescrição, alegando que os fatos de fato ocorreram, porém, entre os anos de 2016 e 2017, e que, portanto, estão prescritos, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 2021.

De fato, ao analisar os documentos juntados pela Autora na inicial, apenas possui data dois episódios de difamação contra a Autora, um em 2016 e outro em 2017.

Os demais prints com recebimento de mensagens de texto, por SMS e aplicativo WhatsApp, não contém data, sendo que são provas que deveriam ter sido produzidas pela Autora, que tem a posse do celular que recebeu as mensagens.

Em que pese a alegação da Recorrente de que as ofensas perduraram até o ajuizamento da presente ação, não restou comprovado nos autos.

Friso por fim, que o boletim de ocorrência é documento unilateral, não sendo capaz, neste caso, de afastar a prescrição, que repiso, conta-se da data da ciência do ato pelo ofendido.

Desta feita, passados mais de três anos para o ingresso da demanda, esta ocorrida apenas em 15/03/2021, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Porém, registro neste momento que a presente decisão não se trata de um salvo conduto para a reclamada / recorrente, de onde, suas ofensas gerariam direito fácil de indenização pelos danos e ofensas proferidas à autora, de onde, novas ofensivas poderão ser novamente acionadas pela autora, desde que não acobertadas pela prescrição e que, certamente terá sucesso, acaso assim se repitam as ofensas que se repudiam neste momento, devendo a parte reclamada / recorrente refletir e buscar viver de forma mais harmoniosa, o que, certamente será mais útil a todos envolvidos no episódio familiar que se descortina no presente feito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar arguida e JULGAR
EXTINTO
o presente feito
COM RESOLUÇÃO
do mérito por prescrição, nos termos do
artigo

206
,

§ 3º
, inciso
V
do

Código Civil
, c/c artigo 487, II do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022